Tribunal: STF
Processo: HC 189013
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria da Ministra Ministra Laurita Vaz, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS 1,482KG (UM QUILO E QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS GRAMAS) DE COCAÍNA. ART. 33, § 4.º, DA LEI N.º 11.343/2006. REQUISITOS. AFERIÇÃO. INVIABILIDADE. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N.º 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A conclusão da Corte a quo acerca do envolvimento da Agravante com atividades criminosas de tráfico de drogas decorreu do seu histórico de viagens ao exterior em curtos lapsos sem explicação plausível para tanto.
    2. Assim, a procedência do pleito de concessão do redutor da pena depende da aferição da insipiência da Agravante na lida do tráfico de drogas, o que demanda, sem sombra de dúvida, o reexame de fatos e provas, providência terminantemente vedada pelo óbice absoluto da Súmula n.º 7/STJ.
    3. Agravo regimental desprovido. ”
    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi condenada, em primeiro grau, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime de tráfico internacional de drogas (1,482kg de cocaína).
    3. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região deu parcial provimento ao recurso de apelação defensivo para reconhecer em favor da paciente os benefícios da justiça gratuita e, de ofício, reduziu a pena-base ao mínimo legal, sem, contudo, repercutir no montante final da pena aplicada. Irresignada, a defesa interpôs recurso especial, cujo seguimento foi negado na origem. Na sequência, sobreveio agravo em recurso especial (AREsp 1.642.527). A Relatora, Min. Laurita Vaz, não conheceu do AREsp. Contra a decisão, foi interposto agravo regimental, desprovido. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, a aplicabilidade da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas no seu patamar máximo, ressaltando que “a natureza da droga apreendida e sua pequena quantidade (1482 gramas de cocaína) não justifica a negativa para a concessão da minorante em seu patamar máximo, tendo em vista que não há nenhuma prova de que a ré integra organização criminosa”.
    5. Decido.
    6. O habeas corpus não deve ser concedido.
    7. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    8. No caso, o Tribunal de origem manteve afastado o redutor de pena previsto no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas, com base em dados objetivos da causa, a indicarem que “a apelante [integra] organização criminosa voltada ao tráfico transnacional de drogas”. Nessas condições, o acolhimento da pretensão defensiva demandaria o reexame do material probatório da ação penal, inviável na via restrita do habeas corpus.
    9. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 05 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator